Tribunal: TJMT
Processo: 1040087-27.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1040087-27.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Citação, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.011-54 (ADVOGADO), JOSE ADALBERTO BILIBIO - CPF: 356.006.910-68 (AGRAVANTE), VANESSA PAULA DA SILVA - CPF: 005.351.792-00 (ADVOGADO), DEBORA LAIS TEIXEIRA ROSA - CPF: 042.865.171-28 (ADVOGADO), GRAZIELA MARTINS DOS SANTOS - CPF: 061.064.731-88 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça formulado pelo recorrente nos autos de agravo de instrumento, determinando o recolhimento do preparo recursal.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se os documentos juntados aos autos pela parte agravante são suficientes para comprovar a alegada hipossuficiência e ensejar o deferimento da assistência judiciária gratuita.

III. Razões de decidir

3. A concessão da gratuidade da justiça exige prova idônea da insuficiência de recursos, nos termos do art. 5.º, inciso LXXIV, da CF, e dos arts. 98 e 99, do CPC.

4. A presunção de veracidade da alegação de pobreza é relativa e pode ser afastada pelo juízo diante da inexistência de elementos que confirmem a situação de hipossuficiência.

5. No caso, os documentos apresentados quando da interposição do agravo de instrumento não demonstram, de modo satisfatório, a alegada incapacidade financeira.

6. A posterior juntada de novos documentos com o agravo interno não possui o condão de infirmar a regularidade da decisão singular proferida à luz do conjunto probatório anteriormente constante dos autos.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “A concessão dos benefícios da justiça gratuita exige comprovação documental da hipossuficiência no momento processual oportuno, não sendo suficiente a mera alegação desacompanhada de elementos idôneos ou a juntada extemporânea de documentos.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5.º, inciso LXXIV; CPC, arts. 98 e 99.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“
AGRAVO INTERNO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
”,
interposto por
JOSÉ ADALBERTO BILIBIO
, em face da decisão monocrática
que não concedeu o benefício da gratuidade da justiça à parte recorrente,
nos seguintes termos (ID. 328622858):

“
Vistos, etc.

Do exame dos autos, verifica-se que a parte recorrente pleiteia o deferimento da justiça gratuita.

É o que merece registro.

DECIDO.

Como cediço,
a concessão ou não da assistência judiciária gratuita deve ser ponderada em cada caso específico, em conformidade com os elementos existentes no processo e com amparo no Código de Processo Civil e na Constituição Federal, que objetivam a facilitação do acesso à justiça.

Os artigos 98 e 99, do Código de Processo Civil assim dispõem:

“
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 1º A gratuidade da justiça compreende:

I - as taxas ou as custas judiciais;

II - os selos postais;

III - as despesas com publicação na imprensa oficial, dispensando-se a publicação em outros meios;

IV - a indenização devida à testemunha que, quando empregada, receberá do empregador salário integral, como se em serviço estivesse;

V - as despesas com a realização de exame de código genético - DNA e de outros exames considerados essenciais;

VI - os honorários do advogado e do perito e a remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação de versão em português de documento redigido em língua estrangeira;

VII - o custo com a elaboração de memória de cálculo, quando exigida para instauração da execução;

VIII - os depósitos previstos em lei para interposição de recurso, para propositura de ação e para a prática de outros atos processuais inerentes ao exercício da ampla defesa e do contraditório;

IX - os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo judicial no qual o benefício tenha sido concedido.

§ 2º A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§ 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

§ 4º A concessão de gratuidade não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam impostas.

§ 5º A gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

§ 6º Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

§ 7º Aplica-se o disposto no art. 95, §§ 3º a 5º, ao custeio dos emolumentos previstos no § 1º, inciso IX, do presente artigo, observada a tabela e as condições da lei estadual ou distrital respectiva.

§ 8º Na hipótese do § 1º, inciso IX, havendo dúvida fundada quanto ao preenchimento atual dos pressupostos para a concessão de gratuidade, o notário ou registrador, após praticar o ato, pode requerer, ao juízo competente para decidir questões notariais ou registrais, a revogação total ou parcial do benefício ou a sua substituição pelo parcelamento de que trata o § 6º deste artigo, caso em que o beneficiário será citado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre esse requerimento.

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 1º Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4º A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

§ 5º Na hipótese do § 4º, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade.

§ 6º O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos.

§ 7º Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”.

Na mesma vertente, o inciso LXXIV, do artigo 5.º, da Constituição Federal, disciplina em seu texto legal que
“
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

Sob esse aspecto, cabe ao magistrado formular o seu entendimento a respeito da questão, para que a aplicação indiscriminada da norma benéfica não desvirtue sua finalidade, que é garantir o acesso à justiça àqueles que, de fato, necessitam do benefício.

No caso, a parte agravante trouxe aos autos o comprovante de inscrição no Cadastro Único, atualizado em 02.01.2023 (ID. 328362861), extrato de pagamento do INSS (ID. 328362862), contrato de concessão de uso de uma área de 58,2011 hectares, outorgada pelo INCRA (ID. 328362863), declaração de isenção do Imposto de Renda (ID. 328362864) e a fotografia da carteira de trabalho, na qual consta a inexistência de vínculos empregatícios desde o ano de 1995 (ID. 328362865), todavia, tais documentos não permitem identificar, de forma satisfatória, a hipossuficiência e/ou ausência de recursos.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
INDEFIRO
o pedido de Justiça Gratuita, e concedo à parte recorrente o prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento do preparo, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, do CPC.

Decorrido o prazo, com ou sem pagamento, voltem os autos conclusos, para os fins devidos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora”

Em suas razões recursais, a parte agravante alega que o
decisum
viola o art. 99, § 3.º, do CPC, que estabelece a presunção de veracidade para alegação de insuficiência feita por pessoa natural.

Sustenta que a documentação juntada aos autos comprova, de forma cabal, a hipossuficiência, sobretudo, porque
“o presente Agravo de Instrumento discute um débito de R$ 226.065,06, o que gera
custas em valor impossível de ser suportado pelo Agravante,
como provam os documentos”.

Com base no exposto, requer (ID. 329742356):

“a) O recebimento e processamento do presente Agravo Interno;

b)
A concessão imediata do efeito suspensivo,
nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, a fim de sustar a eficácia decisão de id. 328622858 e suspender a ordem de recolhimento do preparo no prazo de 05 dias;

c) A intimação do Agravado para que, querendo apresente Contrarrazões;

d) Que seja dado total provimento ao recurso para:

i. Reformar a decisão monocrática de id. 328622858 e

ii.
Conceder, definitivamente, os benefícios da Justiça Gratuita ao Agravante,
dispensando-o do recolhimento do preparo e demais custas do presente Agravo de Instrumento.”

O ESTADO DE MATO GROSSO, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso (ID. 339561385).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado alhures,
trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por
JOSÉ ADALBERTO BILIBIO
, em face da decisão monocrática
que não concedeu o benefício da gratuidade da justiça à parte recorrente.

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

In casu
, em que pesem os argumentos apresentados pela parte agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão singular recorrida.

Como cediço,
a simples declaração formal de que a parte não possui meios para
“pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”
deve ser acolhida, de plano, quando não houver circunstância objetiva que comprometa a veracidade dessa afirmação, ou seja, enquanto o magistrado não dispuser de fundadas razões para indeferir o pedido, nos termos do artigo 5.º, da Lei n.º 1.060/1950, que estabelece as normas para a concessão de assistência judiciária

A exigência comprobatória da situação de vulnerabilidade econômica decorre expressamente do texto constitucional. O artigo 5.º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, dispõe que:
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Ressalta-se que o benefício em questão não se limita aos interesses das partes envolvidas, uma vez que as custas judiciais configuram tributo, mais precisamente, taxa destinada à remuneração dos serviços judiciários (art. 145, inciso II, da Constituição Federal e art. 77, do Código Tributário Nacional). Há, portanto, evidente interesse público que justifica a exigência de comprovação da alegada hipossuficiência também na fase recursal.

Em
12.11.2025
, o pedido de gratuidade da justiça foi
indeferido
com fundamento na insuficiência dos documentos acostados aos autos (a saber, comprovante de inscrição no Cadastro Único, extrato de pagamento do INSS, contrato de concessão de uso outorgado pelo INCRA, declaração de isenção do Imposto de Renda e CTPS), os quais não foram considerados suficientes para demonstrar, de modo objetivo, a alegada vulnerabilidade econômica (ID. 328622858).

Observa-se que, conforme reconhecido pela parte agravante (vide o ID. 329742356 - Pág. 3 e 6), a declaração de hipossuficiência (ID. 329742360) e os extratos bancários (ID. 329742361 e ID. 329742362) somente foram juntados aos autos no momento da interposição do agravo regimental,
não servindo, portanto, para infirmar a regularidade da decisão anterior, proferida com base nos elementos constantes à época.

Importa destacar que a presunção de veracidade da alegação de insuficiência econômica é relativa (
juris tantum
) e o magistrado não está vinculado a ela de forma absoluta. Além disso, documentos apresentados em momento posterior ao prazo fixado não impõem a reavaliação retroativa de decisão já fundamentada, salvo se demonstrado fato novo ou superveniente, o que não se verifica nos presentes autos.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO MANTIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de gratuidade da justiça, determinando o recolhimento do preparo recursal, nos autos de agravo de instrumento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a comprovação da hipossuficiência do agravante, baseada exclusivamente em comprovante de seguro-desemprego, é suficiente para ensejar a concessão da justiça gratuita.

III. Razões de decidir

3. A gratuidade da justiça, prevista no art. 5º, LXXIV, da CF e no art. 98 do CPC, exige comprovação da insuficiência de recursos.

4. O agravante não apresentou declaração de imposto de renda nem outros documentos aptos a comprovar sua alegada hipossuficiência, limitando-se a apresentar comprovante de seguro-desemprego.

5. Inexistindo elementos probatórios suficientes, deve ser mantida a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "A concessão da gratuidade da justiça exige comprovação idônea da insuficiência de recursos, não sendo suficiente a mera juntada de comprovante de seguro-desemprego, sem outros documentos complementares."

(N.U 1018716-07.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/09/2025, Publicado no DJE 20/09/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que revogou a gratuidade de justiça concedida nos autos de cumprimento de sentença, sob o fundamento de que o autor possui condições financeiras de arcar com as custas processuais, conforme análise de seus rendimentos.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o agravante preenche os requisitos legais para manutenção do benefício da justiça gratuita.

III. Razões de decidir:

3. A gratuidade de justiça é garantida constitucionalmente àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, nos termos do art. 5º, LXXIV, da CF.

4. A documentação apresentada não demonstrou de forma suficiente a alegada hipossuficiência econômica, sendo legítima a revogação do benefício diante da ausência de comprovação efetiva dos requisitos legais.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “A revogação da gratuidade de justiça é legítima quando não demonstrada a hipossuficiência financeira, nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.”

_____________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, caput, e 99, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: n/a.

(N.U 1013469-45.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/06/2025, Publicado no DJE 25/06/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL NO PRAZO LEGAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À REABERTURA DE FASE PROCESSUAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O juízo de admissibilidade recursal pode ser revisto em segundo grau e deve observar os requisitos formais e temporais para o conhecimento do recurso.

2. A concessão da justiça gratuita exige comprovação documental de hipossuficiência quando expressamente determinada pelo juízo.

3. A ausência de juntada de documentos no prazo legal acarreta preclusão consumativa, não sendo possível a reapreciação do pedido em fase posterior.

4. O pedido de reconsideração não autoriza a reabertura de fase processual já superada.

5. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1012691-41.2024.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/08/2025, Publicado no DJE 22/08/2025)

Ressalta-se, por fim, que a Lei Ordinária n.º 11.077/2020, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, estabelece que
“as custas relativas às atividades desenvolvidas pelos órgãos do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso no foro judicial, inclusive no exercício da jurisdição federal, serão cobradas de acordo com os valores, notas explicativas e parâmetros estabelecidos nas Tabelas “A” - Custas da Segunda Instância, “B” - Custas da Primeira Instância, “C” - Custas dos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania e “D” - Custas dos Cartórios Não Oficializados”.
De acordo com o Provimento n.º 58/2025 da Corregedoria-Geral da Justiça, as custas relativas ao agravo de instrumento é de R$ 412,49 (quatrocentos e doze reais e quarenta e nove centavos).

Portanto, a tentativa de vincular o valor das custas ao montante da dívida discutida revela interpretação incorreta do regime legal, não sendo suficiente para demonstrar, de forma objetiva, a impossibilidade de arcar com o preparo recursal.

Desse modo,
não
comprovada a impossibilidade de arcar com as custas processuais, impõe-se a manutenção da decisão agravada nos seus próprios termos.

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026